Tribunal: TJDFT
Processo: 0727930-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727930-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: FILLIPE CESAR RIO BRANCO RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA (exequente) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0717261-10.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido de penhora salarial. Nas razões recursais, a agravante/exequente sustenta, em suma, que solicitou que fosse realizada a penhora salarial parcial, visto que a jurisprudência do TJDFT e do STJ firma o entendimento de que o salário possui natureza de impenhorabilidade, mas com a possibilidade de exceções pautadas na razoabilidade. Diz que a agravada nunca demonstrou o real interesse em adimplir a sua dívida e cumprir com os seus deveres financeiros, mesmo auferindo rendimentos brutos mensais, no valor mensal de R$ 9.853,49 (Nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos). Reforça que há jurisprudência de que a penhora salarial é possível, visto que o servidor público não pode usar tal alegação para se eximir de cumprir as suas obrigações financeiras. Aduz que a impenhorabilidade da verba salarial do agravado deverá ser afastada para permitir a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos ou, subsidiariamente, o patamar que o Juízo recursal entender como razoável. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar. Diz que penhorar parte dos rendimentos em nada prejudicará o agravado, visto que os valores penhorados mensalmente poderão ser depositados em conta judicial vinculada ao feito e, somente após o julgamento do mérito recursal, poderão ser levantados. Dessa forma, requer seja recebido o presente para que seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo ser levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda Subsidiariamente, que seja concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 5% (cinco por cento) dos rendimentos da agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo ser levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda No mérito, requer seja reformada a decisão agravada, deferindo e confirmando a penhora das mencionadas verbas de natureza salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos ou, subsidiariamente, o patamar que o Juízo recursal entender como razoável. Preparo regular (ID 73836097). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a reforma da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. Isso porque, a recorrente diz que é possível a penhora salarial, e no mesmo sentido o Magistrado a quo fundamentou o decisum impugnado. O julgador se manifestou da seguinte forma: "De acordo com a legislação, em tese, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Em alguns casos, contudo, admite-se essa penhora. Não é o caso" (grifos nossos) Ou seja, não se pode dizer que a decisão não reconheça o entendimento de que a penhora salarial é possível em determinadas situações, conforme alega a todo tempo o recorrente em suas razões recursais, pois a manifestação foi no sentido oposto. Ocorre que, entende o julgador que o presente caso não se enquadra nas exceções previstas para a mitigação de impenhorabilidade. Não se desconhece que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, existe a possibilidade de penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família. Ocorre que, para tanto, conforme mencionado, mostra-se imprescindível a demonstração de que a penhora de salário não irá prejudicar a subsistência e violar dignidade do devedor, pois tais circunstâncias fáticas afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXAME DAS CIRCUSTÂNCIAS DO CASO. POSSIBILIDADE.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 5.817,61, por se tratar de salário.II. QUESTÃO EM EXAME2. Há uma questão em discussão (i) verificar, no caso em exame, a possibilidade de penhora salarial sem obstar a garantia do mínimo existencial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 833, inciso IV, do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Assim, permite-se a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).IV. DISPOSITIVO4. Recurso conhecido e provido, em parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. (Acórdão 1957025, 0739049-98.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025.)” Com isso, o que se verifica no presente é que o ora recorrente/exequente não foi capaz de demonstrar efetivamente o vínculo empregatício e os valores auferidos pelo recorrido/executado. Verifica-se pela decisão de ID 238931963 (autos originários), que o Juiz determinou que fossem juntados os últimos três extratos remuneratórios do devedor disponível no Portal da Transparência, sob pena de indeferimento do pedido de penhora salarial. No entanto, tal medida não foi atendida. Assim, a eventual penhorabilidade não pode, de fato, ser admitida, pois sequer é possível analisar a presença dos requisitos necessários para tanto. A simples alegação do recorrente quanto ao vínculo empregatício e eventuais valores recebidos não são suficientes para permitir a relativização da regra de impenhorabilidade, destacando-se que as informações como foram apresentadas não são suficientes para considerar que a penhora parcial não irá comprometer a subsistência do agravante e de sua família, e, muito menos, para possibilitar que seja dimensionado possível e adequado percentual de penhora a incidir sobre o salário. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira da parte devedora, o que, conforme fundamentado, não se evidencia de plano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador